Tribunal: TJPA
Processo: 0800342-32.2025.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5895 - Indução
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800342-32.2025.8.14.0035

APELANTE: WELLINGTON CARDOSO MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800342-32.2025.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: WELLINGTON CARDOSO MAGALHÃES

ADVOGADO: DR. ROGÉRIO WILLIAM ARAÚJO FERREIRA OAB/PA 33.046

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA NA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Wellington Cardoso Magalhães contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o réu foi surpreendido em embarcação fluvial no município de Óbidos/PA, transportando, com fins de tráfico, 53,1kg (cinquenta e três quilos e cem gramas) de cocaína, juntamente com outro acusado. A defesa recorreu requerendo a redução da pena-base e a aplicação da fração mínima na majorante da interestadualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base em razão de dois vetores negativos foi desproporcional; (ii) estabelecer se a fração de 1/3 aplicada à majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena-base pode ultrapassar a fração de 1/8 (um oitavo) por vetor negativo, desde que fundamentada, pois os critérios utilizados na dosimetria não são vinculantes, mas apenas norteadores.

4.

A pena-base fixada em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, com base em 02 (dois) vetores negativos (circunstâncias e consequências do crime), mostra-se excessiva e desproporcional, justificando o redimensionamento para 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

5.

A fração de aumento da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, fixada em 1/3 (um terço), está devidamente fundamentada, pois o tráfico interestadual envolveu deslocamento entre os Estados do Amazonas e Pará por via fluvial, o que justifica a exasperação nesse patamar, conforme jurisprudência do STJ.

6.

Reconhecido o tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), com redução proporcional da pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

7.

A fixação do regime inicial fechado é adequada, mesmo diante de pena inferior a 08 (oito) anos, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O critério de 1/8 (um oitavo) por vetor negativo na fixação da pena-base é apenas parâmetro orientador, sendo admissível variação desde que motivada.

2.

A pena-base fixada com base em dois vetores negativos deve observar a proporcionalidade, sob pena de excesso punitivo.

3.

A fração de 1/3 (um terço) na majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas é adequada quando o tráfico interestadual envolve deslocamento significativo, conforme jurisprudência do STJ.

4.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo que a pena não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, V; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; STJ, AgRg no HC 782.526/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 12.03.2024, DJe 15.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e fixar a pena em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa,
sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800342-32.2025.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE: WELLINGTON CARDOSO MAGALHÃES

ADVOGADO: DR. ROGÉRIO WILLIAM ARAÚJO FERREIRA OAB/PA 33.046

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
WELLINGTON CARDOSO MAGALHÃES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 c/c 40, V da Lei nº 11.343/06, à pena
de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses
de reclusão e ao pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a ser cumprida
no regime inicial fechado.

Consta na denúncia (ID nº 29708220) em resumo, que em 14/03/2025, por volta das 23h30min, nas proximidades da Comunidade Santíssima Trindade, município de Óbidos/PA, o Apelante juntamente com o nacional MICHEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA foram surpreendidos a bordo de uma embarcação tipo
voadeira
, transportando e portando, para fins de comercialização, substância entorpecente sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, consistente em
48 (quarenta e oito) tabletes de cocaína
, totalizando
53,1 kg

(cinquenta e um quilos e cem gramas)
da droga.

Em razão dos fatos o Recorrente e o seu comparsa Michel da Conceição da Silva foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06.

Os autos foram desmembrados com relação ao acusado Michel da Conceição da Silva, em razão de não ter sido localizado e citado (ID nº 29708241).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 29708254), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 29708262) pugnando pela readequação da reprimenda tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, assim como pugna pela redução da fração aplicada com relação à causa de aumento prevista no art. 40, V da Lei nº 11.343/06.

Consta as contrarrazões ao recurso (ID nº 29708265), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do mesmo para que seja redimensionado o apenamento em sua primeira fase (ID nº 30805364).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Do redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/8 (um oitavo), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Contudo, apesar da referida fração ser apenas um parâmetro norteador e não uma imposição, analisando o cálculo da sanção realizado pelo Magistrado Singular, observa-se que houve exacerbação quando fixou a pena-base em
08 (oito) anos
de reclusão,
além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
para somente dois vetores desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime).

Desta feita, fixo a reprimenda para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase,
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2. Do pedido de redução da fração referente à causa de aumento para o mínimo legal (1/6):

A defesa pleiteia a redução da fração para o mínimo legal relativa à majorante do art.
40
,V, da
lei de Drogas
.

Adianto, todavia, que a tese recursal não merece ser acolhida.

O artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

Art. 40.
As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços
, se:

I – (...)

V -
caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal
;

(...).”

Nos termos deste dispositivo legal é cabível o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) nos delitos previstos nos artigos 33 a 37 da mencionada lei, se há tráfico estadual.

Na hipótese, o magistrado sentenciante reconheceu a prática do tráfico entre entes federações, vez que o apelante se descolocou do Estado do Amazonas para o Pará, no intuito de ilicitamente comercializar entorpecentes.

Portanto, para a exasperação da pena ante o reconhecimento da mencionada majorante, o STJ firmou o entendimento no sentido de que "a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ACRÉSCIMO PROPORCIONAL. CONDIÇÃO DE MULA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. A aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso V, em sua fração de 2/3 (dois terços), no caso, encontra amparo na orientação deste Tribunal, fixada no sentido de que, "[u]ma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -,
a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito"
(AgRg no HC 588.019/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe de 14/04/2021).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 782.526/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.) (grifei)

Assim,
considerando que no caso dos autos, restou configurado que o apelante praticou o tráfico de drogas entre os Estados do Amazonas e o Estado do Pará, por meio de transporte marítimo, entendo que a fração de 1/3 (um terço), aplicada pelo magistrado de origem, está plenamente adequada a hipótese, razão pela qual deve ser mantida.

Por tais argumentos, não acolho a pretensão recursal.

Em razão da modificação da pena-base na primeira fase nesta instância recursal para
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
e com a aplicação da causa de aumento na fração de 1/3 (um terço), fixo a reprimenda em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Em sentença também foi reconhecida e aplicada o tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual fixo em definitivo a pena em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, impõe-se a necessária harmonização entre o disposto nos §§ 2º e 3º do
artigo 33 do Código Penal
e as diretrizes estabelecidas no
artigo 59
do mesmo diploma legal. Parte-se da
pena concretamente aplicada
– de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
– conforme preceitua o §2º, retornando-se, em seguida, à análise das
circunstâncias judiciais
, nos termos do §3º do referido dispositivo.

Assim, no caso em exame,
não se mostra cabível o abrandamento do regime prisional
, ainda que a pena definitiva não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão, tendo em vista que as
circunstâncias e consequências do delito
revelam maior gravidade,
não justificando a adoção de regime menos severo
, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
.

Com isso,
mantenho o regime inicial fechado
, não obstante a quantidade da pena imposta,
considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, valoradas negativamente à luz do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e fixar a pena em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa,
sendo mantido os demais termos da referida decisão impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025